Tribunal: CARF
Processo: 10925.000326/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000326/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.725 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
GLOSA.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição,
depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a
essencialidade e relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa do
crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE PROVAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, desde que tais exigências
sejam comprovadas pelo contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000326/2008-24
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito à apuração dos créditos das
contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de caixas de papelão, fita adesiva e
pallets, para transporte de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins nãocumulativa/exportação,
relativo ao primeiro trimestre de 2007, no valor total de R$579.396,38, para fins de
Compensação de débitos de outros tributos e de Ressarcimento (fls. 2 e ss e, ainda, fl.
903 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base em Parecer Fiscal do Saort (fls. 985 e ss), decidiu
reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$494.071,69
(quatrocentos e noventa e quatro mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos), e,
assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do crédito
reconhecido, conforme Despacho Decisório no 553 – DRF/JOA (fl. 1.016 e ss).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que: 1. contrariamente
a opinião de alguns contribuintes, o conceito de insumos possui natureza estrita, e nao
ampla, ou seja, um bem ou serviço apenas consubstanciar-se-á em insumo quando
aplicado diretamente no processo produtivo; 2. as embalagens utilizadas pelo
contribuinte não são de apresentação, mas tão somente de transporte, as quais não se
enquadram no conceito de insumos; 3. são consideradas de transporte as embalagens
destinadas precipuamente ao transporte dos produtos elaborados, como os
acondicionamentos feitos cm caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes, em que não há um acabamento e rotulagem de função
promocional e que não objetivam valorizar o produto em razão da qualidade do material
nele empregado, à perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, bem
assim, o acondicionamento feito em embalagens de capacidade superior àquela em que
o produto é comumente vendido; 4. atestou, com relação a vários dos bens e serviços
utilizados pelo contribuinte na formação da base de cálculo de seus créditos, a sua
condição de insumos com base tão somente nos documentos juntados aos autos; 5.
entretanto, com relação a outros, estes mesmos documentos não se mostraram capazes
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

de evidenciar qual a possível relação direta guardada com o processo produtivo do
Curtume Viposa S/A, condição indispensável para caracterizá-los como insumos; 6. não
basta uma máquina, equipamento ou outro bem compor o ativo imobilizado para que
possa gerar direito a créditos, há também que se verificar se foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e o ónus de
comprovar a utilização no processo produtivo é do pleiteante; 7. da análise dos
documentos juntados aos autos, não foi possível concordar com o contribuinte quanto a
apropriação de créditos com base em alguns dos itens imobilizados, posto que a efetiva
utilização destes na produção de bens destinados à venda não restou caracterizada; 8.
resta óbvia a impossibilidade de se facultar ao contribuinte apurar créditos com base na
aquisição de bens que compunham o ativo permanente de outra pessoa jurídica, posto se
tratar de receita nãooperacional não sujeita ao pagamento da contribuição; 9. a
constatação da utilização de créditos cujo fato gerador tenha ocorrido em períodos
pretéritos ao analisado importa na imediata exclusão desses valores da base de cálculo;
10. além disso, outros óbices foram detectados, um deles foi a duplicidade de utilização;
11. se justifica a glosa também pelo fato de o contribuinte ter utilizado integralmente o
valor de aquisição dos bens importados e incorporados ao ativo imobilizado, quando se
sabe que o correto teria sido a determinação destes créditos mediante a aplicação da
alíquota da contribuição sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a
cada mês ou, alternativamente, sobre o valor correspondente a 1/48 do valor de
aquisição.
Cientificada da decisão (fl. 1020), em 15/07/10, a contribuinte apresentou, em 13/08/10,
Manifestação de Inconformidade (fl. 1021 e ss) contra o Despacho Decisório, que
deferira parcialmente o crédito solicitado, alegando, em síntese, que: 1. a concessão de
crédito tem intrínseca relação com o aspecto material da regra-matriz de incidência da
contribuição (que é auferir receita, no caso, com a venda de um produto!), logo,
igualmente, a interpretação do conceito de "insumo" para a Cofns não-cumulativa
também deve estar atrelada ao referido aspecto material; 2. deve ser considerado
"insumo" para a COFINS não-cumulativa todo e qualquer material/serviço empregado
para a obtenção do referido resultado (obter receita), esteja ele ligado ou não ao
processo produtivo; 3. a Lei, quando trata do regime misto de não-cumulatividade,
vincula a concessão do crédito aos custos, despesas e encargos atinente às receitas
apuradas no regime não-cumulativo, logo, concede o crédito em razão do resultado
receita (aspecto material da regramatriz de incidência); 4. não se figura escorreita a
interpretação restritiva (integração, desgaste, etc, do material no processo produtivo)
perpetrada no caso concreto no tocante ao conceito de "insumos"; 5. se fosse assim,
como explicar que entre os bens considerados "insumos" na legislação se incluem os
combustíveis e lubrificantes, que não integram o produto final e tampouco estão sujeitos
às referidas alterações? 6. não se pode afirmar simplista e categoricamente que o
conceito de "insumos", para os fins da legislação da Cofins tem a mesma dimensão dada
pela legislação do IPI, pois, "insumos", para esse imposto, tem um significado técnico
(sentido estrito), enquanto para a Cofins tem um significado comum (sentido lato); 7.
anexou fotos de produtos embalados e os insumos utilizados pela expedição
demonstrando que, no verídico, tais embalagens devem ser tidas como "de
apresentação" e não como "de transporte", nos termos referidos no despacho decisório
objurgado; 8. observando o conceito de insumo acima traçado para a Cofins
nãocumulativa, na esteira de abarcar todo e qualquer material/serviço empregado para a
obtenção do resultado "receita", nota-se que as embalagens de transporte e os
alcunhados "bens correlacionados" devem ser tidos como insumo; 9. se o frete gera
direito de crédito (já que necessário à obtenção de receita!), por que as embalagens de
transporte que visam garantir a integridade e a inviolabilidade dos produtos negociados
(e, assim, otimizar a realização da venda) também não geram? 10. apropriando-se do
conceito de "insumo" dado pela Autoridade Fiscal e posto na IN SRF n.° 247/2002 (art.
66, § 5o, I, "a"), fácil perceber que os materiais glosados, sobremaneira as embalagens
de transporte e consectários (fita adesiva, etc), enquadram-se na "camisa de força" da
referida IN (já que são bens, estão sob a ação direta do produto fabricado, desgastando-
se inclusive e, por óbvio, não compõem o ativo imobilizado); 11. na mesma medida, os
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

serviços arrolados (pregagem de pallets, etc.) foram prestados por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e influenciaram na armazenagem do produto (a armazenagem
também gera crédito); 12. sendo pacífico o entendimento de que as embalagens de
apresentação dão direito ao crédito de Cofins não-cumulativa, deve a glosa ser afastada
no caso; 13. em alguns casos foram consideradas em duplicidade algumas notas fiscais,
o que aumentou a glosa na base de cálculo de crédito; 14. ultrapassadas as questões
acima, pondere-se que a simples análise dos materiais/serviços glosados permite aferir a
relação direta dos mesmos na cadeia produtiva da Recorrente (aí entendida desde a
fabricação, etc., até a venda, já que se deve dimensioná-la em função do aspecto
material da regra-matriz de incidência); 15. seria inadmissível deixar qualquer máquina,
equipamento, etc., que compõem o ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir
que empresa labora buscando um prejuízo! 16. o parecer mencionado aponta glosa em
relação à uma máquina de costura advinda do ativo permanente de outra pessoa jurídica,
balizando o raciocínio no § 21 do art. 3°, contudo, este dispositivo não é aplicável ao
caso concreto; 17. houve a glosa na base de cálculo relativa a alguns bens importados
que compõem o ativo imobilizado da Recorrente, tendo em vista que houve a suposta
apropriação extemporânea de créditos; 18. no despacho decisório recorrido veio outro
fundamento possível para a glosa, o fato de que a Recorrente não utilizou o valor da
depreciação incorrida no mês referente aos bens acima mencionados, sendo utilizado
custo de aquisição; 19. a solução mais correta a ser adotada seria a Autoridade Fiscal ter
intimado a Recorrente para retificar o referido valor, de modo a informar qual é a
escorreita base de cálculo a ser utilizada, porquanto uma parte do montante glosado
poderia se referir aos encargos de depreciação; 20. o argumento de vinculação do
crédito, mês a mês, resta flagrantemente superado, já que a Lei do Cofins-Importação
garante a utilização integral do referido crédito, inclusive em períodos diversos.
Em decisão unânime, a 17a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 Matéria não Impugnada. Preclusão. Operam-se os efeitos
preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou em relação à prova
documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 Créditos a
Descontar. Incidência não-Cumulativa. Não dá direito a crédito gastos ou despesas com
bens ou serviços utilizados nas atividades da Empresa, quando não corresponderem ao
conceito de insumo ou a outra expressa hipótese legal. Créditos Extemporâneos.
Aproveitamento. Não-Autorizado. Cabível o aproveitamento de créditos referentes a
períodos anteriores apenas quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou
porque excedentes ou porque se encontram sub judice. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme o Acórdão 12-73.243
da 17a Turma da DRJ/RJO.
É o relatório

Voto
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de insumos
A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser entendido de forma mais
ampla, pois a Lei, quando trata do regime de não-cumulatividade do PIS/Cofins, vincula a
concessão do crédito a custos, despesas e encargos atinente às receitas apuradas, logo, concede o
crédito em razão do resultado receita (aspecto material da regra matriz de incidência). Desse
modo, a mesma argumenta que não se figura escorreita a interpretação restritiva (integração,
desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao
conceito de "insumos".
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
No entanto, a regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, instituída
pelo art. 3o da Lei no 10.637/03, para o PIS, e pelo art. 3o da Lei no 10.833/04, para a Cofins,
ambos atualmente com a mesma redação dada pela Lei no 10.865/04:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o ; (redação
original revogada) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...) II - bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (redação original
revogada) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004).
Da legislação citada verifica-se que não pode o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para as atividades da empresa, mas, tão-
somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não
incorporados ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Por outro lado, como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em 22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e
transcrito anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
Ou seja, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando os critérios da
essencialidade ou relevância, em outras palavras considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
Das embalagens de transportes e outros bens correlacionados
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

A Fiscalização entendeu que a recorrente possui apenas parcialmente o direito ao
crédito apurado no período em exame, argumentou que muitas das despesas incluídas na base de
cálculo dos créditos não se enquadram no conceito de insumos.
Assim, foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão, fita
adesiva e pallets que são embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria, por entender a
fiscalização, não se integrarem aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo. No
entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas embalagens incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização e aquelas outras incorporadas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso, precipuamente ao transporte
dos produtos acabados.
No entanto, verifica-se que as fotos juntadas pela recorrente demonstram que as
embalagens de transportes, como por exemplo, caixas de papelão, fita adesiva e pallets, garantem
a integridade e a inviolabilidade dos seus produtos comercializados.
Isso porque tais embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, sendo
que essas têm por finalidade a preservação e acondicionamento dos produtos acabados, como por
exemplo, comercialização de sapatos. Nesse sentido, entendo que tais embalagens revestem-se
da condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
Considerando que tais embalagens de transportes (caixas de papelão, fita adesiva
e pallets) são indispensáveis para a manutenção, preservação e qualidade do produto. Aqui
merecem as glosas serem revertidas. Isso porque o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, consoante entendimento já pacificado pelo STJ, no
Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Por outro lado, em relação aos outros bens e serviços desconsiderados como
insumos, cujas despesas foram glosadas, as provas e as explicações da recorrente não levam a
conclusão diversa, ao contrário, confirma o entendimento da fiscalização. Isso porque, a
Fiscalização admitiu alguns bens como insumo com base nas descrições fornecidas, mas negou a
outros esta mesma qualidade, porque as considerou inconclusivas.
Cabe mencionar, no entanto, que a produção de prova mais conclusiva caberia a
recorrente, que tem o pleno domínio de seu processo produtivo. O que não ocorreu a contento.
Isso porque há várias descrições completamente genérica/vagas, incapazes de assegurar ao bem
ou serviço a condição de insumo, tal como, “peças diversas”. Diante das considerações, não há
alteração quanto a estas glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

No entanto, entendo que às caixas de papelão, fita adesiva e pallets, insere-se no
conceito de insumo, pelo critério da relevância, isso porque são indispensáveis para a
manutenção, preservação e qualidade do produto. Nesse sentido, voto por reverter a glosa em
relação aos referidos itens.
Dos bens do ativo imobilizado
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado,
sucede igualmente caracterização insuficiente do ajuste do procedimento adotado pela recorrente
aos critérios normativos previamente definidos. Isso porque a lei (tanto a que rege o PIS quanto a
que rege a Cofins) limita a apuração do crédito, relativo a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços da Empresa.
Em relação ao imobilizado, verifica-se que máquinas e equipamentos adquiridos
do ativo permanente de outras pessoas jurídicas não são submetidas à tributação do PIS/Cofins,
para quem vende, nem, correspondentemente, geram direito à crédito, para quem compra. Neste
último ponto, a legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das leis 10.637 e 10.833. Observe-se,
por exemplo, a Lei no 10.833/03:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: I - isentas ou
não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero); II - de
que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de
2014)(Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
(...)
Art. 3o:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Nesse sentido, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente
empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não
cumulativo.
No entanto, a recorrente alega que “o apontamento dos referidos bens, data venia,
é suficiente para gerar o direito ao credito no caso, isso porque, em uma racionalidade
empresarial, seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que compõem o
ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora buscando um prejuízo”.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

Ocorre que, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma
não se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito.
Fato é que, a recorrente não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à
atividade na qual este seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição
detalhada e especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua
efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de refutar
o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de demonstração efetiva de
aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva.
Assim, a breve e simplista menção feita pela recorrente no sentido de que o mero
apontamento dos referidos bens, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se presta a
contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito perseguido pela
mesma.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Dos créditos extemporâneos
Quanto aos bens do imobilizado, houve glosa de valores que foram computados
extemporaneamente. Além do uso extemporâneo, a Autoridade Fiscal detectou que o crédito
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.725 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000326/2008-24

aqui discutido fora utilizado em duplicidade e, ainda, em valor integral, e não sobre a
depreciação (ou amortização) ou sobre 1/48 avos do valor da aquisição.
No entanto, consoante análise das Leis 10.637/02 e 10.833/03 verifica-se que as
mesmas não restringem a utilização de crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas,
tampouco
impõe,
para
tanto,
restrições
–
retificação
de
obrigações
acessórias
(DCTF/DACON/atual EFD Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito
passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Ocorre que, no presente caso, a recorrente deveria ter comprovado a legitimidade
acerca dos referidos créditos, ou seja, caberia a ela a comprovação mediante documentação
contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo,
bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Ou seja, até seria possível o aproveitamento extemporâneo de créditos tributários,
independentemente das retificações em DACON e DCTF, desde que respeitado o prazo de cinco
anos e que exista comprovação de que os créditos não foram apropriados noutros períodos. Mas,
não foi o que aconteceu nos autos. Fato é que, a recorrente não comprovou o alegado em relação
aos referido créditos extemporâneos. Assim, considera-se justificada a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as despesas
incorridas com aquisição de caixas de papelão, fita adesiva e pallets, para transporte de produtos
acabados.

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1241
DF CARF MF
Original